Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico.

2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.